Tribunal: TJES
Processo: 5001306-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001306-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: TARCISIO ARIVABENE e outros (6)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001306-80.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S. A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S. A.).

AGRAVADOS: TARCISIO ARIVABENE, CLEONICE MARIA CALIMAN ARRIVABENE, VICENTE LORENZONI, MARIA RITA MONGIN LORENZONI, JOSE JADIR LORENZONI, TEREZA MARIA BERTOLDI LORENZONI E EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. COISA JULGADA. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por Chubb Seguros Brasil S. A., em razão de decisão que homologou cálculos judiciais em fase de liquidação de sentença em ação de indenização por ato ilícito cumulada com perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, proposta contra Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. e Eletricol - Eletrificação Colatina Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais: (I) A validade da decisão recorrida que, ao homologar os cálculos judiciais, supostamente desconsiderou o limite de responsabilidade da seguradora e a imutabilidade da coisa julgada. (II) A inclusão, nos cálculos homologados, de honorários sucumbenciais de forma integral, contrariando a determinação de sucumbência recíproca fixada em acórdão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão recorrida não viola a coisa julgada, pois promoveu correção de erro de cálculo, situação permitida a qualquer tempo, desde que mantidos os parâmetros da decisão exequenda.

4. A jurisprudência do STJ permite a correção de erro aritmético a qualquer tempo, em observância ao princípio da fidelidade da execução ao título (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR).

5. Em relação à verba honorária, identificou-se excesso de execução, pois os honorários devem refletir a sucumbência recíproca, conforme acórdão anterior, razão pela qual o recurso merece provimento parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para, em respeito à coisa julgada, corrigir os cálculos judiciais de forma a refletirem a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: 1. É admissível a correção de erro de cálculo a qualquer tempo, desde que preservados os parâmetros da coisa julgada.

2. Em caso de sucumbência recíproca, o valor dos honorários sucumbenciais deve observar o rateio proporcional estabelecido pelo título judicial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): - CPC, art. 502 (Coisa Julgada); CPC, art. 507 (Preclusão).

Jurisprudência relevante citada:- STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23-8-2022, DJe 20-10-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001306-80.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S. A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S. A.).

AGRAVADOS: TARCISIO ARIVABENE, CLEONICE MARIA CALIMAN ARRIVABENE, VICENTE LORENZONI, MARIA RITA MONGIN LORENZONI, JOSE JADIR LORENZONI, TEREZA MARIA BERTOLDI LORENZONI E EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Chub Seguros Brasil S.A.

(
sucessora por incorporação de Itau Seguros Soluções Corporativas S. A.)
em razão da respeitável decisão id 7210809
(pp. 1-6),
proferida autos da “
ação de indenização por ato ilícito c/c perdas e danos, lucros cessantes e danos morais” registrada sob o n. 0000366-37.2003.8.08.0066, em fase de liquidação, proposta por
T arcisio A rivabene, C leonice M aria C aliman A rrivabene, V icente L orenzoni, M aria R ita M ongin L orenzoni, J ose J adir L orenzoni, T ereza M aria B ertoldi L orenzoni contra E mpresa L
uz e
F
orca
S
anta
M
aria
S
.
A
.
e
E
letricol -
E
letrificação
C
olatina
L
tda., que indeferiu “os pedidos da parte liquidada e, via de consequência” reconheceu “a exatidão do cálculo judicial de fls. 1051 e 1052”.

N
as razões do recurso (id 7210785
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) é sucessora por incorporação de Itaú Seguros Soluções Corporativas S. A.; 2) “mesmo com a imutabilidade da r. sentença de liquidação, foi proferida r. decisão que acolheu o requerimento dos liquidantes e determinou a alteração do dispositivo da r. sentença transitada em julgado, sendo homologado o cálculo realizado pelo Contador Judicial, rejeitando o cálculo do Perito Judicial do Juízo” (p. 8); 3) “mesmo após quase um ano do trânsito em julgado da r. sentença os Agravados apresentaram petição simples impugnando o laudo pericial e a homologação do mesmo. No mais, requereu remessa do processo para contadoria com pedido de reanálise da liquidação” (p. 11); 4) “mesmo na distante hipótese de que seja do entendimento desta Câmara que não fora utilizado pelo d. Perito os índices corretos para atualização do valor apurado na data do laudo pericial, deve ser levado em conta a necessidade de dedução do custo operacional para plantio, colheita e beneficiamento das sacas de café que deixaram de ser comercializadas pelos liquidantes” (p. 16); e 5) “o cálculo da contadoria apurou como valor base dos honorários de sucumbência a quantia total arbitrada pela r. sentença proferida na fase de conhecimento. Ocorre, porém, que o decidido pela r. sentença fora reformada pelo v. acórdão da apelação interposta pela Agravante. O julgado de segunda instância reconheceu como devida a sucumbência recíproca em 50% para os patronos da Autores/Agravados e 50% para os patronos da empresa Segurada” (p. 18).

Requereu o provimento do recurso “para o fim de revogar definitivamente a decisão atacada”
ou
“no caso remoto de entendimento de que a r. sentença da liquidação não deve ser mantida, resta requer a reforma da r. decisão agrava, ante os equívocos apurados no laudo da contadoria, devendo ser reconhecido como valor de responsabilidade da Seguradora o limite máximo de 12.290,34 apurado para data do primeiro pagamento 19/12/2019. No mais o valor total da liquidação deve ser firmado na quantia de R$ 54.296,03 (R$ 65.881,02 (valor total) – valor já quitado de R$ 11.584,99)”.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Na origem o processo encontra-se em módulo de liquidação de sentença para definição da extensão dos valores devidos pelas rés e pela agravante, a partir dos parâmetros fixados no título executivo judicial consistente no acórdão id 7210794, integrado pelo acórdão de embargos de declaração id 7210795, estabilizado pela autoridade da
res judicata
(id. 7210795).

Na fase de liquidação sobreveio a sentença id 7210800, integrada pela decisão de embargos de declaração id 7210803, que homologou “integralmente o laudo pericial de fls. 966/973...”.

A decisão recorrida não viola a autoridade da coisa julgada. Ao contrário, nela procurou-se atender à regra da fidelidade da execução ao título executivo, sendo feita retificação dos cálculos. Por sinal, foi mencionado na decisão que “o liquidado alega ser impossível a alteração da coisa julgada, citando que a sentença de fls. 1016 homologou o cálculo do perito, não tendo sido tal ato objeto de recurso por parte dos liquidantes. Contudo, constato que a executada faz confusão ou tenta confundir temas próximos, porém, totalmente diversos, a saber, o erro de cálculo e critérios de fixação de cálculo. Os temas se diferenciam pelo fato de ser autorizada a retificação do erro de cálculo a qualquer tempo, ao contrário dos critérios de cálculo, estando estes sujeitos à preclusão”.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa”, sendo esclarecido que “o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 23-8-2022, data da publicação/fonte: DJe 20-10-2022).

Na certidão id 7210807 está expresso que “procedi a atualização dos valores provenientes da condenação, utilizando os critérios/parâmetros estipulados no v. Acórdão de fls. 787/790, ou seja, juros moratórios de 1,00% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir do evento danoso. O montante devidamente atualizado, na presente data, importa em R$ 137.177,29 (cento e trinta e sete mil, cento e setenta e sete centavos e vinte e nove centavos), cuja memória do cálculo número 202100028531 será juntada aos autos do processo nesta data”.

Lado outro, em relação
à
verba honorária sucumbencial constatei que foi incluído no cálculo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) (id 7210807, p. 4). Tal critério observa a respeitável sentença id 7210793 (p. 11), mas, nesse particular, o excesso está configurado porque no acórdão id 7210794 (p. 4) foi reconhecida sucumbência recíproca.
Em relação a tal aspecto as alegações recursais merecem acolhimento.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a respeitável decisão recorrida, reconhecendo o excesso de execução diante do teor do acórdão id 7210794 no qual foi reconhecida sucumbência recíproca.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.